Tribunal: TJDFT
Processo: 0786170-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Apelação cível. Averbação de tempo de serviço. Servidora pública vinculada ao RPPS/DF. Exigência de informações sobre salários de contribuição. Valor da causa. Julgamento extra petita.
1. Não encerra julgamento extra petita a sentença que guarda congruência com a demanda.
2. Valor da causa corrigida, pelo Juízo a quo, em valor suficiente para a verificação de custas e demais cominações legais. Demanda sem conteúdo econômico.
3. A averbação de tempo de serviço prestado sob condições especiais exige documentação que comprove os salários de contribuição a partir de julho de 1994, conforme o art. 46 da Lei Complementar no 769/2008, aplicável ao RPPS/DF.
4. Ausente certidão que contenha as bases salariais exigidas e a tentativa de retificação no órgão de origem ou negativa formal do Ministério da Defesa, a improcedência da demanda é medida que se impõe.